Tribunal: TJSP
Processo: 2025989-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Acórdão proferido em Recurso Repetitivo (tema 988) que fixou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" – Precedente do STJ, no sentido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Acórdão proferido em Recurso Repetitivo (tema 988) que fixou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" – Precedente do STJ, no sentido de que a decisão que indefere o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário é impugnável mediante agravo de instrumento – PRELIMINAR REJEITADA.

USUCAPIÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO, COM A INCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA MUNICIPALIDADE NO POLO PASSIVO – Agravante que insiste na formação do litisconsórcio passivo necessário, sob o argumento de que declarada a indisponibilidade de seu patrimônio em outras demandas, nas quais figuram como parte o Ministério Público e a Municipalidade – Descabimento – Indisponibilidade de bens decretada para impedir que a proprietária se desfaça de seus bens, não impedindo a reivindicação da propriedade por terceiros, mediante usucapião, que é forma de aquisição originária – Não incidência de quaisquer das hipóteses do art. 114 do CPC/2015 – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025989-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante IMOBILIARIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI, é agravada ROSANGELA DOS SANTOS
BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025989-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
2
VOTO No 9.528
Agravo de Instrumento n. 2025989-76.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara da Comarca de Arujá
Juíza: Dra. Naiara Blanco Machado
Agravante: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI
Agravada: ROSANGELA DOS SANTOS BATISTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO Acórdão proferido em
Recurso Repetitivo (tema 988) que fixou a tese de que “O rol do
art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação” Precedente do STJ, no sentido de que a
decisão que indefere o pedido de formação de litisconsórcio
passivo necessário é impugnável mediante agravo de instrumento
PRELIMINAR REJEITADA.
USUCAPIÃO DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
FORMAÇÃO
DE
LITISCONSÓRIO
PASSIVO
NECESSÁRIO, COM A INCLUSÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E DA MUNICIPALIDADE NO POLO PASSIVO
Agravante que insiste na formação do litisconsórcio passivo
necessário, sob o argumento de que declarada a indisponibilidade
de seu patrimônio em outras demandas, nas quais figuram como
parte o Ministério Público e a Municipalidade Descabimento
Indisponibilidade de bens decretada para impedir que a
proprietária se desfaça de seus bens, não impedindo a
reivindicação da propriedade por terceiros, mediante usucapião,
que é forma de aquisição originária Não incidência de quaisquer
das hipóteses do art. 114 do CPC/2015 Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de usucapião, indeferiu o pedido
de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão do Ministério Público e
da Municipalidade de Guarulhos no polo passivo do processo.
Sustenta a agravante, em síntese, que teve decretada a
indisponibilidade de todos seus bens nos autos da Ação Civil Pública no
0049383-42.2009.8.26.0224,
bem
como
da
medida
cautelar
fiscal
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025989-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
3
1025608-29.2019.8.26.0224.
Entende, assim, que o Ministério Público, a Prefeitura de
Guarulhos e demais terceiros interessados devem ser incluídos no polo passivo da
demanda, destacando que a indisponibilidade de seus bens foi decretada para
“assegurar futura indenização ao meio ambiente e a todos os que, de boa-fé, foram
prejudicados pelos seus atos” (sic, fl. 04). Defende que a indisponibilidade de seus bens
impõe a suspensão da pretensão aquisitiva, estando a matrícula bloqueada desde 2009.
Conclui que o litisconsórcio necessário é medida que se
impõe, pois eventual procedência da ação de usucapião atingirá diretamente a esfera do
terceiro, a quem favorece a decisão judicial que determinou a indisponibilidade do imóvel.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento do
recurso, para que a decisão seja reformada.
O efeito suspensivo foi indeferido as fls. 12/13.
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 16).
Manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça as fls.
25/35, com preliminar de não conhecimento do recurso.
É o relatório.
De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do
recurso.
Afinal, o Col. STJ, no julgamento do REsp 1704520/MT,
pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação”.
Neste ponto, certo que há precedente do próprio Col. STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025989-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
4
no sentido de que a decisão que indefere o pedido de formação de litisconsórcio passivo
necessário é passível de impugnação por agravo de instrumento:
“EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO DE QUESTÕES DISTINTAS DAQUELAS HIPÓTESES EXPRESSAMENTE
PREVISTAS NO DISPOSITIVO LEGAL. NECESSIDADE DE URGÊNCIA DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EVIDENCIADA NA HIPÓTESE. FORMAÇÃO DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. RESPS REPETITIVOS N. 1.696.396/MT E N.
1.704.520/MT. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por Clovis Ronaldo
Moreti contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente interpôs
agravo de instrumento desafiando decisão interlocutória, que, nos autos de ação
anulatória, indeferiu o pedido de citação da esposa do réu. Em decisão monocrática, não
se conheceu do reclamo (e-STJ, fls. 241-246).
Ao apreciar o agravo interno, a Primeira Câmara de Direito
Civil da Corte de origem confirmou a decisão monocrática que não conheceu do agravo
de instrumento, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 273):
AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, CPC/2015) EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RECURSO DO AGRAVANTE. ALMEJADA REFORMA DA
DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU QUE RECHAÇA FORMAÇÃO DE SUPOSTO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO NCPC.
INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NO CASO. INCONFORMISMO A
SER ARGUIDO COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU NAS CONTRARRAZÕES
(ART. 1.009, § 1o, DO NCPC). PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
"'No novo Código, além de o recurso de apelação servir
para atacar a sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas ao
longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art.
1.009, §1°, CPC). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025989-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
5
separado a hipótese taxativa (art. 1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura
acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da regra da 'final
decision' do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é apelável, nada
obstante as várias exceções existentes), cuja, proximidade com o processo civil romano
clássico é notória.' (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO,
Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2015. p. 939-940.)." (Al n. 4005744-06.2016.8.24.0000, rei. Des. Artur Jenichen Filho, j.
em 25.05.2017).
Nas razões do apelo especial, fundamentado nas alíneas a
e c do permissivo constitucional, o recorrente alega divergência jurisprudencial e violação
ao art. 1.015 do CPC/2015.
Sustenta, em síntese, o cabimento do agravo de
instrumento, por atacar julgado que indeferiu a citação do cônjuge do réu, impedindo a
formação do litisconsórcio passivo unitário. Argumenta que o dispositivo apontado como
violado possui taxatividade mitigada.
Às fls. 285-287 (e-STJ), o recorrente postulou a concessão
de efeito suspensivo.
Contrarrazões não apresentadas (e-STJ, fl. 671).
Admitido o processamento do recurso especial na origem,
sendo concedido o almejado efeito suspensivo, ascenderam os autos a este Tribunal.
Brevemente relatado, decido.
Como cediço, a Corte Especial do STJ, sob o regramento
dos recursos repetitivos, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n.
1.704.520/MT (Tema 988/STJ), firmou a seguinte tese: o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
(...)
Na hipótese dos autos, após a publicação do acórdão
retrocitado, o Tribunal de origem admitiu o processamento do recurso especial e
concedeu efeito suspensivo, por entender que ficou evidenciada a urgência da tutela
requerida, no que diz respeito à citação e formação do litisconsórcio passivo necessário
consoante se depreende da seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 674-676 - sem grifos no
original):
Ao apreciar a tutela recursal de urgência do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025989-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
6
instrumento, o relator, eminente Des. Hélio David Vieira Figueira dos Santos, entendeu
pela plausibilidade do direito invocado pelo recorrente, no que diz respeito à existência
de litisconsórcio passivo necessário, salientando que "a esposa do réu, casada em
comunhão de bens, deverá integrar, necessariamente, o polo passivo da ação que
objetiva anular escritura pública de compra e venda de imóvel".
Naquela ocasião, registrou o relator ainda que "não faz
sentido que, em caso de flagrante nulidade por falta de citação de litisconsorte, o
processo siga até seu final apenas para que a sentença venha a ser declarada nula (art.
115,1, do CPC/2015)" (fls. 230/231).
Na seqüência, a Primeira Câmara de Direito Civil, no
julgamento do Agravo Interno n. 4029030-76.2017.8.24.0000/50000, manteve a decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de previsão legal
(fls. 26/34).
Imperativo consignar, todavia, que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que "ambos os cônjuges
serão necessariamente citados para as ações que versem sobre direitos reais
imobiliários, considerado o litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade" (STJ,
Quarta Turma, Aglnt no REsp 1442553/SC, Rei. Ministro Marco Buzzi, j. 04/09/2018, DJe
17/09/2018). [...]
Nesse passo, verifica-se presente, ao menos em tese,
circunstância que justifica a flexibilização da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do
Código de Processo Civil de 2015, caso reconhecida a obrigatoriedade da citação da
litisconsorte com a conseqüente anulação da marcha processual. [...]
Outrossim, sabe-se que a concessão de efeito suspensivo a
recurso especial constitui medida excepcional que exige e presença concomitante do
"fumus boni iuris" (probabilidade de êxito do recurso interposto) e do "periculum in mora"
(perigo de lesão grave ou de difícil reparação). [...]
No caso exame, presente o "fumus boni iuris", diante dos
fundamentos supracitados, os quais revelam a probabilidade de êxito do apelo especial.
De outro vértice, o "periculum in mora" (risco de dano grave,
de difícil ou impossível reparação) está consubstanciado na possibilidade de anulação de
atos processuais, em razão da inobservância de litisconsórcio passivo obrigatório, em
detrimento da efetividade e célere solução do litígio.
Tem-se que a modulação dos efeitos, admitida nos julgados
dos recursos repetitivos mencionados, teve por desiderato assegurar àqueles que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025989-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
7
confiaram na literalidade da lei (a qual preconiza a taxatividade do rol contido no art.
1.015 do CPC/2015 e que, portanto, não interpuseram o agravo de instrumento), a não
imposição dos efeitos da preclusão consumativa.
De igual modo, àqueles que, antes da publicação do
acórdão do STJ, interpuseram agravo de instrumento em consonância com a tese
jurídica repetitiva que veio a se formar posteriormente, a evidenciar até maior diligência
de sua parte, não podem vir a ser prejudicados com a aludida modulação, destinada
justamente a preservar a segurança jurídica.
(...)
Há de se reconhecer, assim, que o acórdão recorrido,
que manteve a decisão singular que não conheceu do agravo de instrumento
interposto contra decisão relativa à formação de litisconsórcio passivo necessário,
adotou entendimento dissonante da tese jurídica repetitiva firmada por esta Corte
de Justiça, a merecer, pois, reforma.
Em
arremate,
na
esteira
dos
fundamentos
acima
delineados, conheço do recurso especial, conferindo-lhe provimento para reconhecer o
cabimento do agravo de instrumento interposto, a fim de determinar que o Tribunal de
origem prossiga no seu julgamento, como entender de direito.
Publique-se.” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1811733

SC, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 20/04/2020, g. n.).
Desta forma, de rigor o conhecimento do presente agravo
de instrumento.
Isto considerado, passa-se ao julgamento do recurso, o qual
não comporta provimento.
Vê-se que a decisão ora agravada foi proferida nos
seguintes termos:
“(...)
Por fim, frise-se que a ordem de indisponibilidade
proferida nos autos da ação civil pública, é dirigida à Ré com o fim de evitar a
dilapidação de seus bens, e não se estende a terceiros e nem obsta que estes
adquiriam a propriedade por meio da usucapião que é forma originária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025989-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
8
aquisição.
Assim, a Ré não pode se valer da decretação da
indisponibilidade para asseverar que o pedido da Autora seria impossível.
Neste sentido:
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO
- PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES QUE SE
CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL - IMÓVEL CLAUSULADO COMO
INDISPONÍVEL,
POR
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL
-
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O
PROCESSO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - CASSADA - RECURSO
PROVIDO. I - Nos termos do entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça,
"(...) a existência de cláusula de inalienabilidade não obsta o reconhecimento do
usucapião, uma vez tratar-se de modalidade de aquisição originária do domínio". II -
Indisponibilidade, assim como a inalienabilidade, traduz-se em restrição ao poder de
dispor da coisa, diferenciando-se ambos os institutos por ser este decorrente de atos de
vontade e mais restrito (implica em impenhorabilidade e incomunicabilidade - artigo 1.911
do Código Civil) e aquele imposto por lei ou em razão de atos administrativos ou judiciais,
a fim de dar efetividade a decisões proferidas em desfavor dos que têm alcançado o seu
poder de disposição, e mais amplo, descabendo pretender diferenciá-los para o fim de se
admitir, uma vez preenchidos os requisitos necessários, o reconhecimento da prescrição
aquisitiva quando existente cláusula de inalienabilidade e negá-lo uma vez presente a de
indisponibilidade.
(TJ-MS
-
APL:
08009834720158120028
MS
0800983-47.2015.8.12.0028, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de
Julgamento: 18/10/2016, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2016).
As demais alegações da Ré são concernentes ao mérito, e
serão oportunamente apreciadas.
Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 40 e citem-se e
intimem-se as partes ainda não citadas e intimadas, devendo a serventia certificar
oportunamente o ciclo citatório.
Intime-se.” (fls. 175/176 na origem).
“Vistos.
Fls. 179/180: Conheço dos embargos de declaração,
porquanto tempestivos, rejeitando-os, contudo, por não vislumbrar no julgado guerreado
os vícios apontados pela embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025989-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
9
Saliente-se que já foi dada vista dos autos ao Ministério
Público que não vislumbrou interesse em atuar no feito. Além do mais, já foi
consignado na decisão retro que a indisponibilidade não obsta a aquisição de
domínio por meio da usucapião.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração,
mantendo a decisão de fls. 175/176 por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cumpra-se integralmente a decisão anterior.
Intime-se.” (fl. 191 na origem).
E com razão o i. magistrado, pois, a indisponibilidade de
bens foi imposta para se evitar a dilapidação do patrimônio pela ora agravante, não
impedindo, assim, que terceiros reivindiquem a propriedade do imóvel por meio de
usucapião, que é forma de aquisição originária da propriedade.
Acresça-se que sequer incide no caso o art. 114 do
CPC/2015, diante da inexistência de dispositivo de lei que imponha o pretendido
litisconsórcio passivo necessário, bem como pelo fato de a eficácia da sentença não
depender da citação da municipalidade ou do Ministério Público.
Irretocável, assim, a r. decisão agravada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora